Tribunal: TJMT
Processo: 0062316-15.2013.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0062316-15.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREZA FREITAS KAMMER - CPF: 003.853.339-19 (RECORRENTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), M A BARROS - EPP - CNPJ: 09.663.457/0001-50 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA BARROS - CPF: 362.248.711-91 (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso: 0062316-15.2013.8.11.0001.

Origem: 5
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ANDREZA FREITAS KAMMER.

Recorrido(s):

M A BARROS – EPP E MARIA AUXILIADORA BARROS.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4o, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 187285242, que
acolheu
a impugnação ofertada, considerando impenhorável a verba salarial e, ante a não localização de bens para satisfação da dívida,
julgou extinto
o presente feito, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95.

Ainda, efetivou a expedição de alvará do valor anteriormente bloqueado nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O cabimento da penhora da verba salarial;

2) A permissão da penhora pelo STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que, no id. 187285206, foi
deferido
o pedido da exequente e determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil, com a consequente citação e inclusão da sócia
Maria Auxiliadora Barros de Araújo
, no polo passivo da demanda.

No id. 187285232, foi deferida a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido da executada
Maria Auxiliadora Barros
, até que ocorra a quitação da dívida, o que atende aos princípios da efetividade da execução e menor onerosidade ao devedor.

A executada
Maria Auxiliadora Barros
apresentou impugnação à penhora, aduzindo, em síntese, que é pessoa de avançada idade, contando com 75 anos e recebe pensão abaixo de 50 salários-mínimos (id. 187285233).

A

magistrada singular
acolheu
a impugnação ofertada, considerando impenhorável a verba salarial e, ante a não localização de bens para satisfação da dívida,
julgou extinto
o presente feito, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) O art. 833, “caput”, inciso IV e § 2o, do CPC dispõe que a regra de impenhorabilidade do salário
“
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”
, estabelecendo que o salário somente pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.

No caso dos autos,
o débito não se trata de verba alimentar
, bem como a verba remuneratória da parte executada não é superior a cinquenta salários mínimos,
assim,
em que pese o recente posicionamento do STJ acerca da possibilidade de penhora em percentual do salário do devedor, tem-se que, no caso em tela, não estão presentes seus requisitos autorizadores, motivo pelo NÃO é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade da verba salarial, impondo-se a revogação da decisão anterior
. (...)
(grifei)

O
artigo 833, do Código de Processo Civil, assim preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.
(grifei)

Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgamento realizado no dia 03/08/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.815.055, decidiu, por maioria, que exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários.

No caso, o débito não se trata de verba alimentar, visto que decorrente de indenização por danos morais.

Por outro lado, consigno que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família
.

(N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (grifei)

Ainda,
a
jurisprudência tem preconizado a possibilidade da penhora de proventos no patamar máximo de 30% (trinta por cento), que se mostra
razoável para alcançar a satisfação do débito, sem que haja comprometimento da subsistência da parte devedora
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito

(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (grifei)

No entanto, no caso dos autos, vê-se que a executada
Maria Auxiliadora Barros de Araújo
percebe mensalmente o valor líquido de
R$ 5.518,78 (cinco mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), conforme documento anexado no id. 187285225, além de possuir gastos com aluguel (R$ 2.700,00), despesas médicas (R$ 1.000,00) e outros gastos, conforme documentos anexados nos ids. 187285234/187285239,
não se mostrando possível o bloqueio da verba salarial
.

Por outro lado, vê-se que
o Juízo
a quo
extinguiu o processo,
ante a não localização de bens para satisfação da dívida
, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95.

No entanto, vale ressaltar que o art. 53, §4o, da
Lei 9.099/95, admite a extinção, por ausência de bens, das execuções de título extrajudicial, de modo que o caso concreto é um título judicial, o qual deveria ser enviado ao arquivo para aguardar eventual prescrição ou pedido por parte do interessado.

Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍUTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção equivocada de execução lastreada em título executivo judicial, calha a reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular execução, com esforços no sentido de se encontrarem bens passíveis de quitação da dívida
.
RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000920-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO –
SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA OS DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1003286-74.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento da execução, ou a remessa dos autos ao arquivo, em caso de inércia da parte exequente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024